Tribunal: TJDFT
Processo: 0007107-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Processo : 0007107-77.2010.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação do Banco do Brasil SA em face da r. sentença prolatada na ação de cobrança promovida por Milton Fonseca Pimentel, na qual o juízo a quo julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos. Processo suspenso, veio à conclusão em razão da proposta de acordo do réu apelante (id. 63466151), com a qual não concordou o autor apelado (id. 66887500). Embora decorrido o prazo de suspensão (id. 6180957), em decisão proferida em 16/04/2021, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, o Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. Assim, considerando a referida determinação, e conforme requerido pelo autor apelado (id. 66887500), o presente processo deverá permanecer sobrestado até julgamento final dos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral pelo STF. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator